Tribunal: CARF
Processo: 10830.722619/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722619/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
NELSON LEITE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO NA
FONTE. AJUSTE ANUAL.
O imposto de renda retido na fonte sobre o montante pago em cumprimento de
decisão da Justiça Federal é considerado antecipação do imposto a ser apurado
pela pessoa física na sua declaração de ajuste anual. Os honorários
advocatícios, inclusive sucumbenciais, são rendimentos do trabalho não
assalariado, tributáveis no mês do recebimento.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
PERCENTUAL.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É devida a multa de ofício de 75% sobre o imposto de renda suplementar
apurado em procedimento de revisão da declaração de ajuste anual da pessoa
física. O percentual mínimo é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando
margem a considerações sobre a graduação da multa, o que impossibilita o
julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade do lançamento.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722619/2011-11
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722619/2011-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), por meio
do Acórdão no 12-63.763, de 11/03/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário (fls. 42/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
O art. 27, §2°, I, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, dispõe expressamente
que, no caso de rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal,
mediante precatório ou requisição de pequeno valor, o imposto de renda na fonte retido
pela instituição financeira à alíquota de 3% é considerado antecipação do imposto
apurado na declaração de ajuste anual das pessoas físicas.
MULTA DE OFÍCIO.
A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi do inciso
VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722619/2011-11

Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes
infrações (fls. 06/10):
(i) omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), no importe de R$ 9.575,37; e
(ii) omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal (CEF), decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$
17.908,30.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 30/06/2011 e impugnou
parcialmente a exigência fiscal (fls. 02/04 e 34/35).
Intimado por via postal em 13/05/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 22/05/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação (fls. 49/53 e
55/61):
(i) os rendimentos provenientes de decisão da Justiça Federal
foram devidamente declarados;
(ii) a multa no patamar de 75% é abusiva e confiscatória, não
tendo havido dolo ou intenção de fraude;
(iii) é cabível a redução da multa ao limite de 20%; e
(iv) o erro do contribuinte afasta a responsabilidade se
escusável, como é o caso.
Quanto à infração de omissão de rendimentos recebidos do INSS, o acórdão de
primeira instância considerou matéria não impugnada. Em cumprimento à decisão do órgão
julgador, o imposto não contestado, acrescido de juros de mora e multa de ofício, foi transferido
para o Processo no 10830.721558/2014-17 (em apenso).
No dia 13/05/2014, a pessoa física também foi intimada para regularizar o débito
relativo à infração de omissão de rendimentos recebidos do INSS, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de inscrição na Dívida Ativa da União.
Inconformado com o procedimento de cobrança, o contribuinte apresentou petição
no dia 22/05/2014, em que alega, em síntese (fls. 36/40 e 42/43, do Processo no
10830.721558/2014-17):
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722619/2011-11

(i) a peça de impugnação contestou a multa de ofício do
lançamento como um todo; (ii) a multa no patamar de 75% é abusiva e
confiscatória, inexistindo dolo ou fraude; e (iii) a redução da multa ao
limite de 20% é medida que se impõe.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Processo em Apenso
Quando há impugnação parcial o órgão preparador deve providenciar a formação
de autos apartados com relação à parte não litigiosa do crédito, para efeito de imediata cobrança
administrativa (art. 21, § 2o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Em atendimento à determinação da decisão de Delegacia de Julgamento, restou
formalizado o Processo no 10830.721558/2014-17, em apenso, contendo parte do crédito
tributário lançado.
É incontroverso que o contribuinte não impugnou a omissão de rendimentos
recebidos do INSS, no valor de R$ 9.575,37. Em contrapartida, contestou a multa de ofício do
lançamento com um todo, isto é, a incidência da penalidade sobre todas as infrações tributárias
descritas pela autoridade fiscal.
Não obstante, o acórdão de primeira instância considerou matéria não impugnada
o imposto, os juros de mora e a multa de ofício. Confira-se, “in verbis” (fls. 44/45):
(...)
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício (fl. 07) no valor de R$ 9.575,37 recebidos da pessoa jurídica
INSS CNPJ 29.979.036/0001-40 o interessado não impugnou a Omissão em questão.
Desta forma, considera-se portanto, incontroverso o Lançamento nos termos do art. 17
do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1.972, transcrito abaixo:
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722619/2011-11

Face aos cálculos contidos na tabela acima, restou incontroverso o valor de R$ 1.069,41
a título de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (código de receita 2904)
acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros de Mora de acordo com a legislação
vigente, pertinente a Matéria Não Impugnada pelo Interessado.
(...)
Portanto, a petição integrante do Processo no 10830.721558/2014-17, que contesta
a incidência da multa de ofício sobre os rendimentos recebidos de aposentadoria, deve ser aceita
como recurso contra a decisão de primeira instância, até porque a unidade local suspendeu a
exigibilidade da cobrança do crédito tributário.
Levando em consideração que as razões de defesa contra a aplicação da
penalidade são comuns para as infrações de omissões de rendimentos tributáveis, a matéria será
tratada em conjunto.
Mérito
(i) Omissão de Rendimentos
O apelo recursal diz respeito à contestação da infração de omissão de rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça Federal, no valor de R$ 17.908,30, incluindo a multa de ofício
vinculada.
Quando de rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, a
instituição financeira responsável pelo pagamento é obrigada a fazer a retenção do imposto de
renda, com incidência de alíquota de 3% sobre o montante recebido (art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003).
Porém, o valor retido pela Caixa Econômica Federal não é definitivo, já que o
imposto é considerado antecipação do imposto de renda a ser apurado pela pessoa física na sua
declaração de ajuste anual, submetido à tabela progressiva (art. 27, § 2o, inciso I, da Lei no
10.833, de 2003).
O contribuinte não informou os rendimentos recebidos por precatório ou
requisição de pequeno valor como rendimentos tributáveis do ano-calendário, no quadro próprio
da declaração de ajuste anual. Logo, correta a omissão de rendimentos identificada pela
fiscalização (fls. 17/22).
No presente caso, os rendimentos foram pagos a advogado, vinculados a
diferentes processos judiciais ao longo do ano-calendário, conforme atestam o Comprovante de
Rendimentos Pagos e Retenção na Fonte e as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirf) entregues pela Caixa Econômica Federal (fls. 28 e 37/41).
Os honorários advocatícios, inclusive sucumbenciais, são rendimentos do trabalho
não assalariado, tributáveis no mês do recebimento (art. 3, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988).
Por sua vez, não é possível dar tratamento de rendimentos recebidos
acumuladamente. Com efeito, não há qualquer prova documental que os valores creditados em
decorrência dos serviços prestados nas ações judiciais configuram rendimentos do trabalho
recebidos acumuladamente relativos a anos anteriores para o advogado.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722619/2011-11

(ii) Multa de Ofício
A multa de ofício de 75% é devida em razão da falta de pagamento do tributo,
falta de declaração ou de declaração inexata prestada pelo contribuinte (art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe do dolo ou
culpa na conduta do agente (art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o
Código Tributário Nacional - CTN).
Caso tivesse havido sonegação, fraude ou simulação, incumbiria à fiscalização
impor a multa qualificada sobre o débito, com percentual duplicado, o que não ocorreu (art. 44,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996).
Por isso, inaplicável a Súmula no 14 deste Tribunal Administrativo, que versa
exatamente sobre requisitos para a qualificação da multa de ofício.
Quando o contribuinte se equivoca no preenchimento da declaração de ajuste
anual, por desconhecer ou interpretar mal a legislação tributária, não está livre de multa de ofício
sobre o imposto devido. Por outro lado, não há prova documental carreada aos autos que o
declarante foi induzido ao erro por terceiro.
A penalidade incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo de 75% é fixo e definido
objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade
aplicada, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Pugna o recurso voluntário a observância do § 2o do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, que estipula o limite de 20% para a multa.
Entretanto, o dispositivo refere-se à incidência da multa de mora, que representa
uma sanção pelo atraso no adimplemento da obrigação tributária, situação distinta dos autos. Na
multa de mora, o contribuinte recolhe de modo espontâneo o tributo a destempo antes de iniciado
o procedimento fiscal, com imposição de penalidade mais branda.
Assim, não há que falar em aplicação da lei mais benéfica, com fundamento no
art. 106 do CTN, visto que a multa de ofício e da multa de mora possuem aspectos materiais
distintos.
O exame do efeito confiscatório da multa, com violação dos princípios da
capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade, é matéria que extrapola a
competência deste Tribunal Administrativo. Isso porque afastar a presunção de
constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão por
parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que a
multa de ofício estabelecida em lei é confiscatória e/ou abusiva, ou que a regra punitiva fere
determinados princípios, posto que a análise da matéria demandaria o confronto da lei tributária
com preceitos de ordem constitucional. Como cediço, argumentos desse jaez são inoponíveis na
esfera administrativa.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722619/2011-11

Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
como também o enunciado da Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, vale assinalar que a unidade local da RFB deve extrair cópia do presente
acórdão e anexar ao Processo no 10830.721558/2014-17, em apenso.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital